Tribunal: TJSP
Processo: 1000636-03.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PROPAGANDA ENGANOSA. POÇO ARTESIANO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. CONSTRUÇÃO EM ÁREA COMUM. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Indevida a condenação da construtora ao pagamento de indenização, se a propaganda não indicou construção de poço artesiano para abastecimento específico das unidades autônomas. Precedentes.